Tribunal: TJES
Processo: 5012420-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012420-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO PEREIRA IGNACIO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012420-14.2023.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: AMARILDO PEREIRA IGNACIO
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFIRMA O AUTOR QUE INGRESSOU NA CARREIRA MILITAR E, APÓS ANOS DE SERVIÇO, OCORREU SUA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ADUZ QUE DURANTE TODOS OS ANOS DE EFETIVO SERVIÇO CONTRIBUIU À PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, NO IMPORTE DE 14% INCIDENTE SOBRE O VALOR DA PARCELA DOS PROVENTOS QUE SUPERAVAM O TETO DA PREVIDÊNCIA DO INSS. NO ENTANTO, COM A LEI FEDERAL Nº 13.954/2019, A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PASSOU A SER SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS. PUGNA, NESTES TERMOS, SEJA AFASTADA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL PARA A FIXAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELO AUTOR, BEM COMO SEJA A RÉ CONDENADA A INDENIZAR O AUTOR PELOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A MAIOR, RETORNANDO O PERCENTUAL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004, DE 14% SOBRE O QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO. A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).
CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, “
com relação aos militares, a reforma da Previdência reconfigurou o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº. 667/1969, com a redação dada pela Lei nº. 13.954/2019)
”. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AO FIXAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO QUE VISA SUA SUSTENTABILIDADE. ASSIM, NÃO SE CONSTATA AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO. NESSE SENTIDO, REFORÇA-SE O FUNDAMENTO DO ATO OBJURGADO,
in verbis
: “
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Foi reestruturada a carreira militar com a edição da Lei nº 13.954/2019, sendo determinado que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, sejam ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas. 2. Contudo, é inteligível que o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019. No entanto, o Estado do Espírito Santo, em simetria com a legislação federal, editou a Lei Complementar nº 943/2020 que, via de consequência, alterou a Lei nº 3.196/78, e as Leis Complementares nº 282/2004, e nº 7112013, disciplinando, em seu art. 12 que Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 3. Isso significa que legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo. 4. Dessa forma, ainda que a legislação federal tenha sido declarada inconstitucional, a aplicabilidade das alíquotas previstas não serão alteradas, visto que o legislador estadual optou por adotar tais percentuais, não havendo que se falar em violação às normas constitucionais ou à autonomia do ente federativo. 5. É cediço na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a determinado regime jurídico, sendo ativo ou inativo, podendo este ser modificado pela Administração Pública. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0020218-80.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)”.

INEXISTE, POR CONSEGUINTE, ATO ILEGAL IMPUTÁVEL À RÉ CAPAZ DE SUBSIDIAR A PRETENDIDA CONDENAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)